Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728676-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o autor pretende de imediato a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado. O agravante alega sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício assistencial BPC/LOAS, afirmando não ter contratado serviço de empréstimo consignado ou crédito via cartão (RMC). Declara que sua genitora foi induzida a erro ao contratar empréstimos após receber insistentes ofertas do Banco Pan, cujos contratos contêm juros abusivos, cláusulas leoninas, venda casada de cartão de crédito (RCC), seguros e outras despesas atreladas à concessão do crédito. Ressalta ser pessoa com deficiência e beneficiário de amparo social, apontando que os descontos sobre sua renda têm caráter ilícito, pois incidem sobre verba de natureza alimentar. Sustenta que nunca solicitou ou contratou qualquer empréstimo e que, caso o crédito fosse realizado, deveria ter sido em nome de sua genitora, evitando impacto sobre seu benefício. Argumenta pela nulidade do contrato, destacando sua condição de absolutamente incapaz e a necessidade de prévia autorização judicial para a contratação. Afirma que o banco agiu de forma abusiva, ilícita, desleal e de má-fé, aproveitando-se do aumento da margem consignável do INSS para efetuar consignações sem seu conhecimento ou consentimento. Alega que a relação entre as partes caracteriza um "empréstimo compulsório" e pede a aplicação analógica do Enunciado no 532 da Súmula do STJ. Diante disso, requer a antecipação da tutela para determinar o cancelamento imediato dos descontos sobre seu benefício previdenciário. No mérito, solicita o provimento do recurso para confirmar a liminar anteriormente deferida. Por fim, o agravante solicitou a gratuidade de justiça, porém, verifica-se que o benefício já foi concedido pelo juízo de origem. Assim, por se tratar de um direito que deve ser estendido a esta instância, não há qualquer providência a ser tomada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não está presente o requisito da probabilidade do direito. A esse respeito, observa-se que as alegações de incapacidade absoluta, ausência de autorização judicial para contratação de cartão consignado, cláusulas contratuais abusivas devem ser submetidas ao contraditório, antes de determinar o imediato cancelamento dos descontos do benefício previdenciário do autor. Verifica-se que a antecipação da tutela pleiteada, por sua natureza, se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, para evitar o prejulgamento da causa, os fundamentos apresentados pelos recorrentes para embasar o pedido liminar devem ser previamente analisados sob o crivo do contraditório, antes de se declarar possíveis nulidades no negócio jurídico e determinar o consequente cancelamento. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu a liminar pretendida pelo autor, foi devidamente fundamentada, com base na ausência dos requisitos legais necessários. Confira-se, no que interessa: “Compulsando os autos, verifico, todavia, que os fundamentos apresentados pela parte autora não são, nesta etapa, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, porquanto o próprio autor reconhece expressamente que o contrato foi firmado por sua genitora, que o representa legalmente. Assim, mesmo se comprovada a ausência de autorização judicial à contratação do cartão consignado, será preciso esclarecer, para fixação da suposta ilicitude, se o valor proveniente da operação se deu a proveito do menor. Ademais, não há nos autos nem sequer a juntada do instrumento contratual que demonstre as circunstâncias da contratação, seus termos, forma e eventuais vícios, de modo a permitir, ainda que em juízo de cognição sumária, a suposta ilicitude na contratação. (...) Ausente, assim, neste momento processual, a demonstração suficiente da probabilidade do direito, resta prejudicado o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela parte” – Destacou-se Uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso em tela, desnecessário, no presente momento, analisar a o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator